Tribunal: STF
Processo: RHC 115995
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO – NEUTRALIDADE. O ordenamento jurídico não contempla a custódia automática conforme a gravidade da imputação. Esta surge neutra quanto à preventiva. 



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – TEMOR DE CORRÉU. Nem o temor demonstrado por corréu, nem aquele veiculado por testemunha servem a respaldar a custódia preventiva considerada a instrução criminal. 



    PRISÃO PREVENTIVA – NOVA PRÁTICA DELITUOSA – SUPOSIÇÃO. Descabe, visando alicerçar a prisão preventiva, supor que, solto, o acusado virá a cometer novos crimes. Isso é presumir o excepcional.